Tribunal: TJSP
Processo: 2009103-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviços públicos. Eletricidade. TOI. R. despacho atacado no qual concedida a tutela pleiteada pelo autor, para que a Concessionária se abstenha de interromper o fornecimento em razão do TOI, bem como de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Decisão que deve ser mantida, já que não vislumbrada teratologia no

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviços públicos. Eletricidade. TOI. R. despacho atacado no qual concedida a tutela pleiteada pelo autor, para que a Concessionária se abstenha de interromper o fornecimento em razão do TOI, bem como de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Decisão que deve ser mantida, já que não vislumbrada teratologia no decisum. De qualquer modo fica expressamente registrado que o fornecimento não é gratuito, podendo ser cortado, mas com prévia comunicação, se o débito for recente. Se houve crime, que comuniquem às autoridades policiais. Recurso da prestadora desprovido, tudo nos estreitos limites do agravo.